Tribunal: TJMT
Processo: 0000324-24.2010.8.11.0077
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000324-24.2010.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[L. H. F. B. D. - CPF: 047.735.091-71 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), ANA CRISTINA FREIRES - CPF: 501.843.261-68 (APELADO), VALTAIR CORREA LOPES - CPF: 606.460.476-04 (APELANTE), MARCELLA ARYELLE COSTA DE ANDRADE - CPF: 090.304.106-55 (ADVOGADO), ANA CRISTINA FREIRES - CPF: 501.843.261-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE E NÃO CONHECEU DO APELO DA APELADA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - HOMICÍDIO PRATICADO – MINORAÇÃO DAS VERBAS – DESCABIMENTO – PRETENSÃO RECURSAL EM SEDE DE CONTRA RAZÕES – NÃO CONHECIMENTO. Recurso da parte autora não conhecido, recurso da parte ré conhecido e desprovido.

(1)- O valor da indenização por danos morais, no montante de R$ 46.500,00, em face de homicídio do genitor, não reside como minorar e muito embora estando ausente de proporcionalidade e razoabilidade pelo valor, insuficiente para a situação concreta, não podendo tratar do assunto de ofício, deve ser mantido.

(2)- Não reside como diminuir a pensão, esta determinada em 2/3 do salário mínimo, até que o menor atinja a idade de 18 anos.

(3)- Não se alberga pretensão recursal tratada em sede de contraminuta recursal para extensão da pensão até o limite de 25 anos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por VALTAIR CORREA LOPES, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 90936955, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, na Ação de Indenização no 0000324-24.2010.8.11.0077, movida em seu desfavor por L. H. F. B. D. representado por sua genitora ANA CRISTINA FREIRES, em decorrência de o requerido ter cometido homicídio contra o genitor do representado em 19.09.2009; que julgou o feito parcialmente procedente como segue:

PARTE CONCLUSIVA - Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por LUIZ HENRIQUE FREIRES BRITO DIAS em desfavor de VALTAIR CORREA LOPES para condenar o réu a pagar ao autor:

a) a pagar à parte autora indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente na data do respectivo vencimento de cada parcela, conforme os reajustes legais concedidos, devida desde a data do evento danoso (19/09/2009) até a data em que o autor LUIZ HENRIQUE FREIRES BRITO DIAS completar 18 (dezoito) anos de idade, incidindo sobre as parcelas vencidas correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data do respectivo vencimento (Súmulas 43 e 54 STJ);

b) a pagar à parte autora indenização por dano moral, no valor de R$ 46.500,00, (quarenta e seis mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros de 1% ao mês desde a data do evento danoso (19/09/2009 – Súmula 54 STJ); Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita)’.

Em suas razões de ID: 90936959 alega: (i) minoração do valor atribuído ao dano moral por alegada inobservância da capacidade financeira e econômica das partes, em especial alega que o genitor do requerente era agricultor e o requerido antes de ser preso era pecuarista, tratando-se portando de partes de baixa renda, e tal fato deve ser observado; a fim de evitar enriquecimento ilícito; minorando para valor não superior a 50 salários mínimos vigentes na data do fato (R$23.250,00); (ii) que a própria sentença reconhece que não se tem comprovação da atividade remunerada que exercia o de cujus, devendo ser minorado os damos matérias para a pensão no valor de 1/3 do salário mínimo, sob pena de enriquecimento ilícito;

As contrarrazões de ID: 90936964 rebate as teses recursais, pleiteando a manutenção parcial da bem lançada sentença, pugnando pela reforma unicamente quanto ao termo final do dano material, pleiteando que a pensão seja estendida até o menor completar 25 anos de idade.

A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo e para que a pensão fixada seja estendida ate os 25 anos de idade do requerente, conforme solicitado em contrarrazões ao apelo. Parecer de ID: 103969453

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O relatório traduz, em síntese, o mérito material da ação e, neste aspecto, a rigor do art. 1013 do Código de Processo Civil, passa-se a analise dos limites do recurso.

Do valor da indenização - No que diz respeito ao valor da indenização, o artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano.

Mas, em se tratando de danos morais este não tem preço, não está no mercado dos vendilhões, gozando de análise subjetiva do relator embora com certa dose de objetividade.

E, muito embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

Deve o julgador se atentar, também, para não arbitrá-la em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

A jurisprudência deste Tribunal trilha o mesmo norte:

'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVAS SUFICIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM MAJORADO - RECURSO NÃO PROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. A falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano ensejam o dever de indenizar, cujo valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.' (TJ/MT - AgR 144023/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

'AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - REITERADAS COBRANÇAS INDEVIDAS - SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a empresa de telefonia realiza reiteradas cobranças indevidas de serviços não contratados, sendo inclusive necessário para seu reconhecimento o ajuizamento da ação, está configurado o ato ilícito. Assim, a parte autora faz jus à indenização por danos morais, cujo valor deve ser razoável e proporcional, compatível com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica dos litigantes.' (TJ/MT - AgR 143234/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 26/10/2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso: indenização pelo fato do requerido ter cometido homicídio contra o genitor do requerente/menor representado; o pai do menor foi assassinado com apenas 23 anos de idade, acabava de começar uma família; entendo que, a despeito de o valor arbitrado (R$ 46.500,00), este se mostra até insuficiente para a reparação dos danos suportados. Mas, não podendo proceder de ofício no que tange a majoração, sem mais considerações, vislumbra-se que o apelante não tem razão ao dizer que, em face da morte por homicídio, este valor deva ser minorado.

Melhor sorte não tem quanto ao pleito de minoração do dano material, o requerente afirma que seu genitor percebia na época em que faleceu por volta de R$950.00, entretanto como bem destacou a sentença ante a ausência de prova nesse sentido, habilmente atrelou a condenação ao salário mínimo vigente na data do cumprimento da obrigação, que deve ser cumprida desde o falecimento de seu pai, até que o requerente complete 18 anos de idade; sendo assim entendo como justo, razoável e proporcional o valor fixado, qual seja 2/3 do salário mínimo vigente na data do devido cumprimento da obrigação.

No que tange ao pleito do requerente para que se estenda esta obrigação até os 25 anos de idade, não há como analisa-lo tendo em vista que foi pugnado em contrarrazões, quando deveria ter oposto apelação nesse sentido. Como se vê, deparam-se com duas situações: (1) – Não reside como agasalhar a pretensão do apelante no que tange a minoração dos danos materiais e morais trazidos pela sentença recorrida. (2) – Não reside como conhecer do recurso aviado pelo apelado já que tratado em sede de contraminuta recursal.

Quanto o bastante.

Com estas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO aviado pelo apelado em sede de contraminuta. CONHEÇO E DESPROVEJO o recurso aviado pelo apelante, mantenho, pelos seus próprios fundamentos e adicionando os aspectos acima, a sentença recorrida. E, por consequência, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Mas, a propósito de estar o vencido litigando sob auspícios da Justiça Gratuita, resta suspensa a exigibilidade. (Lei 1.060/50).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021